Tribunal: TJDFT
Processo: 0718213-32.2019.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-16
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. CONSTITUCIONAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL POST MORTEM. NAMORO QUALIFICADO. NÃO CARACTERIZAÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. INOCORRÊNCIA DE OMISSÕES. ARTS. 1.022/1.023 CPC. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração devem ser rejeitados quando o acórdão embargado não apresenta nenhum dos defeitos previstos nos artigos 1.022/1.023 do Código de Processo Civil.
2. O recurso interposto não é o meio adequado para reexaminar matéria debatida e julgada, ainda que de forma contrária ao entendimento do embargante.
3. O provimento deste recurso pressupõe a constatação de omissão, obscuridade ou contradição no julgado.
4. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.